Tribunal: TJBA
Processo: 0500458-34.2014.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500458-34.2014.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): APELADO: UILTON SILVA DE SOUSA Advogado(s):LARISSA JANSEN DA SILVA SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA EM DUPLICIDADE. VEICULAÇÃO POR MEIO DE PORTAL ELETRÔNICO E VIA DIÁRIO OFICIAL. PREVALÊNCIA DO PORTAL ELETRÔNICO. PRECEDENTES DO STJ. OBSERVADO O PRAZO LEGAL, TEMPESTIVA A APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.213/91 DEDUZIDO UNICAMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA ARGUIDA EM SEGUNDO GRAU E EM CONTRADIÇÃO COM AS RAZÕES DE CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA SOMENTE EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500458-34.2014.8.05.0137, em que figura como Apelante o MUNICIPIO DE JACOBINA e Apelado UILTON SILVA DE SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE, NÃO CONHECER DO PEDIDO RECURSAL DE REFORMA DA SENTENÇA COM BASE NA INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 8.213/91, CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proposto pelo Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator